Tribunal: TJSP
Processo: 2145640-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145640-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
TANIA FERREIRA PORTO DA SILVA e Paciente ADÃO RODRIGUES DAS NEVES,
é
impetrado
MM.
JUIZ
DE
DIREITO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ
PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para que o paciente seja imediatamente transferido para estabelecimento prisional
compatível com o regime semiaberto, ou na impossibilidade de tal, deverá ele
aguardar a disponibilização da aludida vaga em prisão domiciliar, mediante
condições a serem previamente fixadas no Juízo das Execuções Criminais. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145640-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.042
2
Habeas Corpus no 2145640-05.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
MM. Juiz: Doutor Fábio Alexandre Marinelli Sola
Impetrante: Adv.a Dra. Tânia Ferreira Porto da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Adão Rodrigues das Neves
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.042
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
POSTO
QUE
SE
ENCONTRA
EM
REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO, PORQUE AINDA NÃO
FOI TRANSFERIDO PARA UNIDADE PRISIONAL
COMPATÍVEL COM O SEMIABERTO.
CASO QUE ENSEJA A REMOÇÃO IMEDIATA DO
SUPLICANTE PARA ESTABELECIMENTO PENAL
DE ACORDO COM O REGIME QUE LHE FOI
ESTABELECIDO.
Ordem concedida, com determinação.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adão
Rodrigues das Neves, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente como autoridade
coatora.
Aduz a impetrante que o suplicante sofre constrangimento
ilegal, alegando que ele “está preso desde 15 de maio de 2020 e até a presente
data encontra- se em REGIME FECHADO, mesmo sua pena sendo INICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145640-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.042
3
DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO” e “após
várias tratativas com a unidade prisional a qual não soube informar o real
motivo do Reeducando estar cumprindo a pena em regime mais gravoso do
que a pena imposta, o Paciente ainda não foi transferido” (fl. 01). Conclui
pleiteando “liminarmente, a prisão domiciliar ao Reeducando, (...) pelo
grande risco que corre em ser contaminado pelo COVID 19, subsidiariamente
que seja removido ao semiaberto com a máxima urgência” (fl. 02) (fls.
01/02).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 15/16.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 19/20), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Leonardo D'Angelo Vargas Pereira, pela denegação da ordem
(fls. 24/26).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser concedida, não
obstante o zelo com que houve o nobre representante do Ministério Público.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se depreende que o
paciente foi “condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos, no regime semiaberto, por infração ao artigo 184, § 2o do CP” (fl.
19).
Menciona o Magistrado que ele possui pena a ser cumprida
até 12/05/2022, tendo sido preso em 13/05/2020 (fl. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145640-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.042
4
De se acrescentar que, muito embora tenha sido informado
que foi oficiado à SAP para observar os parâmetros da Súmula Vinculante 56,
do Pretório Excelso, não foi estabelecido prazo para cumprimento da
diligência reclamada (fl. 19).
Diante desse cenário, há que se acolher o pleito em questão,
vez que o paciente se encontra segregado em regime diverso do estabelecido,
repita-se, desde em 13/05/20209, e transcorridos mais de dois meses,
permanece resgatando sua reprimenda aflitiva no fechado, a configurar na
espécie flagrante constrangimento ilegal.
Demais, como já mencionado pelo Magistrado em seus
informes de fl. 19, há que ser observada também a citada Súmula vinculante,
que dispõe que: - “A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS”.
Isto posto, concede-se a ordem para que o paciente seja
imediatamente transferido para estabelecimento prisional compatível
com o regime semiaberto, ou na impossibilidade de tal, deverá ele
aguardar a disponibilização da aludida vaga em prisão domiciliar,
mediante condições a serem previamente fixadas no Juízo das Execuções
Criminais.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR